Tribunal: TJDFT
Processo: 0729082-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729082-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA AGRAVADO: TANIA EUDES PEREIRA MARQUES, JAILTON DE JESUS MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por MADEIREIRA SANTA TEREZINHA LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704721-81.2020.8.07.000, ajuizada contra TANIA EUDES PEREIRA MARQUES, JAILTON DE JESUS MOURA. A decisão agravada indeferiu a realização de nova pesquisa de bens (ID 238180782): “Indefiro o requerimento de itens 5, “a”, “b” e “d”, da petição de ID 237532518, pois o c. STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.184.765/PA), já afastou qualquer possibilidade de penhora sobre verbas relativas a salários ou proventos. Quanto ao requerimento de item “c”, nada a prover, pois a informação buscada é facilmente obtida por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, bastando que a parte credora formalize o requerimento de consulta a eles, devidamente fundamentado. Noutro giro, previamente à análise do requerimento de renovação de penhora pelo Sisbajud, junte, a parte exequente, a planilha atualizada da dívida, elaborada já com o decote das quantias liberadas em seu favor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento e extinção.”. Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 240354754): "A despeito de terem sido opostos embargos de declaração (ID 239336251), é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão embargada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Assim, percebe-se que, na verdade, o recorrente pretende a modificação do julgado para adequá-lo ao seu particular entendimento, o que é incabível, devendo, se for o caso, utilizar-se do recurso previsto na legislação. Diante do exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão hostilizada pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo de impulsionamento (ID 238180782)." Em suas razões recursais, pede a reforma da decisão interlocutória, determinando a possibilidade de penhora parcial da remuneração da agravada, limitada em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Argumenta tratar-se de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada em face dos ora agravados. Narra haver a ação originado por cheque prescrito emitido pela agravada Tânia e endossado pelo agravado Jailton, no valor original de R$ 4.000,00, referente a compra de mercadorias em seu estabelecimento. Parte do valor tenha sido quitada de forma extrajudicial, remanesceu saldo o qual motivou o ajuizamento da ação monitória, posteriormente convertida em título executivo judicial. Afirma, no curso do cumprimento de sentença, ter promovido diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis dos executados, todas infrutíferas. Diante da frustração das medidas expropriatórias tradicionais, alega ter formulado pedido no sentido de ser determinada a penhora de até 30% da remuneração líquida percebida por Tânia. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem. Destaca tramitar o cumprimento de sentença na origem há mais de 04 (quatro) longos anos, sem haver, até o momento, qualquer resultado efetivo quanto à localização, expropriação ou penhora de bens dos executados. Assevera terem sido frustradas todas as tentativas de localização de bens. Não houve êxito em bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD ou outros sistemas. Assevera manter a agravada, vínculo empregatício com a empresa FN Segurança Eletrônica Ltda, informação obtida por meio de pesquisas nos sistemas SIEL e INFOJUD. Assim, pede a penhora de até 30% da remuneração líquida da agravada. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 74102942). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2025 15:21:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador